Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS COM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O FIM DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. AGRAVO PROVIDO.

O cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade com penas restritivas de direitos deve mostrar-se compatível, o que não é o caso do condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, hipótese em que é necessária a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, caso em que não cabe aplicação do art. 76 do Código Penal.

Reincidente o apenado e superior a quatro anos a pena privativa de liberdade, adequado o regime fechado.

Recurso provido.